Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-29.2014.8.11.0107
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000328-29.2014.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[LEOCIR NAZZARI - CPF: 411.271.611-72 (APELANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA - CPF: 831.252.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO
E QUEIMADA SEM AUTORIZAÇÃO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental para impor obrigações de não fazer, de fazer e condenar em indenização por dano moral coletivo, diante de desmatamento de 389,32 hectares de vegetação nativa sem autorização, em área rural no município de Nova Ubiratã/MT.

2. O recurso sustenta ausência de nexo causal entre a conduta e o dano ambiental, inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e ausência de dano moral coletivo, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização e prorrogação de prazo para apresentação de PRAD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o dano ambiental identificado; (
ii
) saber se se aplica a responsabilidade objetiva ao caso concreto; e (
iii
) saber se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e se baseia na teoria do risco integral, não sendo admitidas excludentes como caso fortuito ou força maior.

5. A obrigação de reparação ambiental é
propter
rem
, recaindo sobre o proprietário da área, independentemente de culpa.

6. A fixação de obrigações de não fazer (desmatamento sem licença) e de fazer (recomposição mediante PRAD) decorre diretamente do dever legal de preservação ambiental.

7. Não configurado o dano moral coletivo, pois o incêndio teve origem externa e o apelante atuou para contê-lo, não havendo menosprezo à coletividade nem repercussão social significativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por dano moral coletivo, mantendo as demais determinações da sentença.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral. 2. O proprietário do imóvel é responsável pela recomposição do meio ambiente, mesmo que não tenha dado causa direta ao dano. 3. A condenação por dano moral coletivo exige demonstração de desprezo ou menoscabo a valores fundamentais da coletividade, o que não se configura quando o dano resulta de causa externa e o agente adota providências para mitigá-lo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03.12.2013; STJ, REsp 1.241.630/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 23.06.2015; TJSP, Apelação Cível 1007616-09.2015.8.26.0566, Rel. Des. José Luiz Germano, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 28.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LEOCIR NAZZARI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente os pedidos para: 1) determinar que o requerido se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial (Fazenda Boa Ventura), sem prévia autorização do órgão ambiental competente; 2) determinar a recomposição do meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) no prazo de 90 dias; e 3) condenar o requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais coletivos.

Apresentado recurso, onde o apelante r
equer a nulidade da sentença ou sua reforma, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e aumentar o prazo para apresentação do PRAD para 180
(cento e oitenta)
dias.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao Id. 184263223,
pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Em vistas, a
Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística
deu parecer pelo
desprovimento do recurso
(Id. 251884688).

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de recurso de apelação cível interposto
por Leocir
Nazzari
em
face da sentença proferida pelo Juízo
da Vara única da Comarca de Nova Ubiratã,
nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a consequente apreciação das pretensões recursais.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia central do recurso reside em três pontos principais: (i) existência de nexo causal entre a conduta do apelante e o dano ambiental verificado; (
ii
) aplicabilidade da responsabilidade objetiva ao caso concreto; e (
iii
) configuração de dano moral coletivo passível de indenização.

Inicialmente, convém destacar que a matéria sob análise envolve a proteção ao meio ambiente, direito fundamental de terceira geração, conforme preceituado no art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que
:

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

No âmbito infraconstitucional, a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece em seu art. 14, § 1º, que
:

“sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”.

Da análise dos autos, verifica-se que os danos ambientais consistentes no desmatamento de 389,32 hectares de vegetação nativa em área de bioma amazônico restaram incontroversos, como bem demonstrado pela documentação apresentada pelo IBAMA, incluindo o Auto de Infração nº 695342, o Termo de Embargo nº 624218 e o Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental.

A
documentação
juntada
, incluindo o laudo pericial, embora confirme a versão do apelante de que o incêndio teve início às margens da rodovia MT-242, não afasta sua responsabilidade pela reparação do dano ambiental ocorrido em seu imóvel. A propriedade da terra, no caso das obrigações ambientais, possui natureza
propter
rem
, ou seja, acompanha o bem, independentemente de quem tenha causado o dano.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pela jurisprudência:

“A obrigação de reparação dos danos ambientais é
propter
rem, sem prejuízo da solidariedade entre os vários causadores do dano, descabendo falar em direito adquirido à degradação. O novo proprietário assume o ônus de manter a integridade do ecossistema protegido, tornando-se responsável pela recuperação, mesmo que não tenha contribuído para o desmatamento ou destruição: (...)”
(STJ. Segunda Turma. Resp. 1.241.630/PR. Rel. Min. Herman Benjamin. Data do julgamento: 23/06/2015).

Portanto, como proprietário do imóvel onde ocorreu o dano, o apelante possui
responsabilidade p
ela

reparação ambiental,

independentemente de ter sido o causador direto do dano.

Quanto às obrigações de fazer consistentes na abstenção de desmatar área de floresta ou vegetação nativa sem autorização e na recomposição do meio ambiente degradado mediante apresentação de PRAD, entendo que devem ser mantidas, pois decorrem diretamente do dever constitucional e legal de preservação do meio ambiente e da responsabilidade objetiva do proprietário pela reparação dos danos ambientais ocorridos em seu imóvel.

No tocante ao prazo para apresentação do PRAD, embora o apelante tenha requerido a dilação para 180 dias,
pontuo
que o prazo de 90 dias fixado na sentença é razoável e suficiente para o cumprimento da obrigação, não havendo justificativa plausível para sua ampliação.

Por outro lado, no que tange à condenação por danos morais coletivos, merece acolhida o pleito do apelante.

O dano moral coletivo, conforme construção doutrinária e jurisprudencial, caracteriza-se pela lesão na esfera moral de uma comunidade, pela violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico. Trata-se, portanto, de uma lesão a valores imateriais de uma coletividade.

No caso em análise, embora tenha ocorrido inegável dano ambiental, as circunstâncias específicas do caso não permitem concluir pela ocorrência de dano moral coletivo indenizável.

Isso porque, conforme demonstrado pelo conjunto probatório, especialmente pelo laudo pericial
(Id. 184263178)
, o apelante não
foi responsável direto pelo evento,
tendo, ao contrário, adotado medidas para conter o incêndio que invadiu sua propriedade. Ademais, o laudo pericial constatou que a área afetada já se encontra em estágio de regeneração natural, o que mitiga os efeitos do dano ambiental a longo prazo.

A jurisprudência tem reconhecido que, para a configuração do dano moral coletivo em matéria ambiental, é necessária a comprovação de elementos que evidenciem uma especial gravidade da conduta e dos danos dela decorrentes, que ultrapassem o mero dano ambiental material:

“
A condenação em dano moral coletivo exige a demonstração de que o ato ilícito foi praticado com desprezo, menoscabo ou discriminação a valores fundamentais da coletividade ou com desrespeito a interesses difusos fundamentais, de modo a gerar sentimento de repulsa na consciência social. Não se configura quando, embora grave o dano ambiental, não resulta comprovado especial ultraje a valores da sociedade.
”

(TJ-SP, Apelação Cível 1007616-09.2015.8.26.0566)

No presente caso, considerando que o apelante não foi o causador direto do incêndio, tendo inclusive adotado medidas para combatê-lo, e que a área já se encontra em processo de regeneração natural, não vislumbro a ocorrência de circunstâncias que caracterizem ofensa moral à coletividade capaz de ensejar reparação pecuniária específica por danos extrapatrimoniais coletivos.

Não há, portanto, demonstra
ção
do nexo causal, que seria determinante para se imputar a responsabilidade do recorrente.

Em recente julgado, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso apreciou situação similar
, fixando que não se pode imputar responsabilidade ao proprietário do imóvel, quando não estiver comprovado que o incêndio teve início em sua propriedade.
Eis o julgado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. USO IRREGULAR DO FOGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA PERICIAL CONTRÁRIA À IMPUTAÇÃO. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação anulatória proposta por Cerâmica
Rebeschini
e Pecuária Ltda. contra atos administrativos lavrados pela SEMA/MT em razão de suposta queimada irregular em imóvel rural. Sentença que julgou procedente o pedido, declarando nulos os atos administrativos por ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta da autora e o dano ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os autos de infração ambiental foram motivados por elementos técnicos suficientes que comprovassem a autoria e o nexo de causalidade entre a conduta imputada à empresa autuada e o dano ambiental verificado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa por infração ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta do autuado e o dano.

4. Laudo pericial técnico, elaborado por expert judicial, comprovou que os incêndios tiveram origem em propriedades distintas da recorrida, atingindo seu imóvel apenas por propagação, não se evidenciando conduta comissiva ou omissiva atribuível à empresa.

5. O auto de infração apresentou vícios formais e materiais, com ausência de delimitação precisa da área atingida, identificação inadequada do imóvel e imprecisão quanto à origem do fogo.

6. Inexistência de indícios probatórios que afastem a conclusão da perícia judicial ou demonstrem falha na adoção de medidas preventivas pela empresa.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: “1. A validade de auto de infração ambiental exige comprovação técnica da autoria e do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo cede diante de prova pericial conclusiva e imparcial que demonstra ausência de conduta típica.”

(Apelação 0001057-572019.8.11.0082, Relator Desembargador
Deosdete
Cruz Junior).

Ressalte-se que a obrigação de reparação do dano ambiental material, mediante a recuperação da área degradada, permanece integralmente, sendo suficiente para a recomposição do meio ambiente lesado, atendendo assim aos princípios da reparação integral e do poluidor-pagador.

Portanto, entendo que deve ser reformada a sentença apenas no ponto referente à condenação por danos morais coletivos, que deve ser afastada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025